Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717461-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, KESSY JOHNY PEREIRA MOTA DA SILVA DESPACHO Diante do retorno dos autos, intimem-se as partes para, caso queiram, se manifestarem no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito